Tribunal: TJBA
Processo: 8036378-27.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-06

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036378-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s): SERGIO SCHULZE AGRAVADO: SHEILA KATRINI FERRARI VISCONDE Advogado(s):CYNTHIA MARA LACERDA NACIF registrado(a) civilmente como CYNTHIA MARA LACERDA NACIF, LEANDRO BARBOSA DA SILVA, THIAGO AUGUSTO ATAIDE DE OLIVEIRA ACORDÃO Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. PROTEÇÃO DA MÍNIMA EXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a limitação dos descontos em folha de pagamento da autora, no âmbito de ação de repactuação de dívidas fundada no superendividamento, com o objetivo de assegurar sua subsistência mínima e preservar o resultado útil do processo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência; e (ii) estabelecer se é legítima a limitação dos descontos em folha de pagamento com fundamento no superendividamento da parte autora. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência pressupõe a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado, do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, e da reversibilidade da medida, conforme o art. 300 do CPC. O superendividamento da autora, demonstrado nos autos, indica risco concreto à sua subsistência, dada a natureza alimentar do salário e a excessiva onerosidade dos descontos mensais. A jurisprudência pacificou o entendimento de que é cabível a limitação dos descontos em folha oriundos de empréstimos consignados, como forma de assegurar o mínimo existencial do devedor, sem que isso implique inadimplemento das obrigações. A decisão agravada observa os princípios da dignidade da pessoa humana e da função social do contrato, além de ser reversível e proporcional às circunstâncias do caso. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento: A tutela de urgência pode ser concedida para limitar descontos em folha de pagamento quando comprovado o superendividamento e o risco à subsistência do consumidor. A limitação dos descontos decorrentes de empréstimos consignados não configura inadimplemento contratual quando visa preservar o mínimo existencial do devedor. A proteção da dignidade da pessoa humana e a preservação da função social do contrato justificam a intervenção judicial nos casos de superendividamento. Não se vislumbra, neste momento, qualquer ilegalidade ou excesso na cominação da astreinte, que permanece dentro dos parâmetros da razoabilidade, não se justificando, portanto, sua revogação ou minoração. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de n. 8036378-27.2025.805.0000, em que é agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A e agravada SHEILA KATRINI FERRARI VISCONDE, Acordam os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo e o fazem de acordo com o voto de sua relatora.